Tribunal: TJES
Processo: 5001485-11.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-11.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃ
O
CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA DE ATO DE IMPROBIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

2.
O referido precedente teve início em uma ação de improbidade que havia sido julgada procedente em parte na primeira instância e, em grau de recurso, foi declarada extinta com base na prescrição. Na ocasião, por maioria de votos, o Pretório Excelso reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação da questão relativa ao ressarcimento ao erário. Portanto, em regra, na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria que a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível.

3.
Não por outro motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a
“imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)”
(AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

4.
A presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que ajuizamento da demanda se deu 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas e decorridos mais de 15 (quinze) anos do suposto ato ímprobo.

5
.
Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual, ao apreciar a “ação civil pública de ressarcimento ao erário”, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso, o Município de Vila Velha pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) que “trata-se de ação de ressarcimento em virtude de prejuízo decorrente da prática de ato de improbidade administrativa doloso que causou lesão ao erário municipal”, (ii) o apelado, na qualidade de Prefeito do Município de Vila Velha/ES fez publicar no jornal “A Gazeta” a nota intitulada “Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público” (06/01/2005), situação que teve denúncia julgada procedente no Tribunal de Contas, diante do reconhecimento da irregularidade da publicação que contrariou o previsto no §1º, do art. 37, da CF, com a respectiva determinação de ressarcimento das despesas despendidas indevidamente, o que não foi possível diante da prescrição da CDA nº 5134/2016, (iii) “nada obstante, em razão da conduta ter sido baseada em ato doloso de improbidade administrativa, a pretensão ressarcitória é imprescritível, dando ensejo à propositura desta ação”, (iv) “inaplicabilidade do procedimento da LIA para fins de ressarcimento”, (v) “a sentença é totalmente contrária ao julgamento do E. STF que definiu o cabimento da ação de ressarcimento pela prática de ato doloso de improbidade”, (vi) “inexistência de prescrição”, acrescentando que “na medida em que a imprescritibilidade está vinculada à natureza do ato praticado, e não ao procedimento escolhido”, (vii) “o ato de improbidade é evidente”, porquanto “A análise do conteúdo da nota "EM DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” não deixa dúvida de que o apelado utilizou verba pública para fazer propaganda pessoal, bem assim atacar adversários políticos”, (viii) “Em suma, o apelado dolosamente enaltece sua personalidade, suas próprias qualidade e ataca seus rivais políticos, afrontando acintosamente o princípio da impessoalidade, causando, ainda, lesão ao erário por utilizar verba pública para tal finalidade”, acrescentando que a conduta dolosa do apelado está tipificada nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, (ix) assim, “deve a r. sentença ser reformada com a o afastamento da prescrição, bem assim para condenar o apelado ao ressarcimento no valor de R$ 76.292,24 correspondente ao valor gasto em 26/04/2005 com a publicação da nota “Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público”, já com o acréscimo de juros e correção monetária desde a data do ato ilícito praticado, por se tratar de ato doloso de improbidade administrativa”.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (id 4641451), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, por meio do qual opina “ no sentido de que seja conhecido o recurso, para, no mérito, lhe ser dado provimento, sendo realizada a aplicação do precedente vinculante fixado no Tema 897 da Suprema Corte, no sentido de que, são imprescritíveis as demandas de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, como se identifica na presente demanda” (id 5902009).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001485
-
11
.202
1
.8.08.00
35

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

1
º
V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da “
ação civil pública de ressarcimento ao erário
” ajuizada pelo apelante em face de
MAX FREITAS MAURO FILHO
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sessão de julgamento anterior, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
,
deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão autoral e condenar o apelado ao ressarcimento ao erário do valor estampado na ordem de pagamento no id 4641262.

Em seu voto, consignou que
“ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, observo que a petição inicial da “ação civil pública de ressarcimento ao erário” delineou com clareza que sua causa de pedir estava fundada em decorrência da prática pelo apelado de ato doloso de improbidade administrativa tipificada nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, em virtude do fato de que o apelado enquanto era Prefeito do Município de Vila Velha-ES fez publicar no jornal “A Gazeta” (06/01/2005) nota intitulada “Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público” (id 464121), denotando utilização indevida da verba pública, conforme denúncia julgada procedente pelo Tribunal de Contas. Sob esse enfoque, cabia ao magistrado de primeira instância incursionar sobre a existência ou não do elemento subjetivo do dolo do ato de improbidade administrativo sobre o qual a municipalidade fundou a sua pretensão de ressarcimento ao erário, a fim perquirir acerca da imprescritibilidade ou não.”

Por fim, concluiu que
“após a análise detida da tese autoral e a antítese apresentada pela parte requerida, e cotejá-los com o acervo probatório vertido nos autos, concluo que é induvidosa a conclusão de que está comprovada tanto a autoria como a materialidade da conduta tipificada no art. 10 e art. 11, da Lei nº 8.429/92, diante da manifesta violação ao princípio da impessoalidade do §1º, do art. 37, do CF, tendo em vista a evidente promoção pessoal levada a efeito pelo apelado com a referida nota jornalística, porém com a indevida utilização da verba pública municipal.”

Então, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Compulsando a exordial, trata-se de ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Município de Vila Velha em face de Max Freitas Mauro Filho, condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a ressarcir valores gastos com publicidade reconhecida como promoção pessoal.

Do que consta nos autos em 06/01/2005 foi publicada matéria com nítido caráter de promoção pessoal, embora quitada com verbas dos cofres municipais em 26/04/2005, o que resultou na condenação do requerido, ora apelado, perante o Tribunal de Contas Estadual, ao ressarcimento de valores e pagamento de multa.

Após, regular trâmite processual, como já relatado, o ilustre colega magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Já adianto que tal entendimento deve ser mantido. Explico-me.

Como é cediço, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Vale rememorar, inclusive, que o referido precedente teve início em uma ação de improbidade que havia sido julgada procedente em parte na primeira instância e, em grau de recurso, foi declarada extinta com base na prescrição. Na ocasião, por maioria de votos, o Pretório Excelso reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação da questão relativa ao ressarcimento ao erário.

Portanto, em regra, na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria que a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível.

Não por outro motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a
“imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)”
(AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Todavia, a presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que ajuizamento da demanda se deu 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas e decorridos mais de 15 (quinze) anos do suposto ato ímprobo.

Ademais, conforme bem registrado pelo MMº. magistrado sentenciante:

“
Conquanto a ação se refira a fatos que poderiam, em tese, configurar improbidade administrativa, não há título válido declarando que os atos descritos na petição inicial foram considerados como tal, e a exordial não formulou pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, razão pela qual não é possível aplicar a tese de imprescritibilidade firmada no Recurso Extraordinário 669.069, por se tratar de hipótese diversa”
(...)

E, ainda:

“
embora pudesse, a Municipalidade, lamentavelmente, deixou de executar o Acórdão pelas vias da Lei de Execuções Fiscais, não sendo esta a ação útil a constranger o Requerido a ressarcir os danos apurados pelo Tribunal de Contas do Estado”.

Destaco, aqui, que esse entendimento já foi recentemente externado por esta e. Primeira Câmara Cível em recurso de apelação cível de minha relatoria. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou as teses de que “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”, bem como de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. 2. No caso dos autos, não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido. Ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário. 3. E, como se sabe, em se tratando de ato culposo, a pretensão de ressarcimento de danos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
4. A presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo Apelante seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que o recebimento do cheque pelo Apelante ocorreu em 20/09/2000, enquanto o ajuizamento sobreveio somente em 07/07/2014
. Nesta seara, se após a instrução do presente feito também não foi reconhecido o dolo do agente, classificando-se sua conduta como culposa, o enquadramento do ato como ilícito civil importa na necessária conclusão de que decorrera o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória. 5. Recurso conhecido e provido, com a consequente extinção do feito na forma do art. 487, inciso II do CPC em razão da prescrição. (
TJES, Apelação Cível nº. 0023102-92.2014.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data 18/10/2023
)

No mesmo sentido é o entendimento já manifestados pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. STF. TEMA 897. REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. SUJEIÇÃO AO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 897 da repercussão geral, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A menção genérica, na petição inicial de ação de ressarcimento de danos ao erário, de conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) não se apresenta suficiente à configuração da conduta de improbidade dolosa, sendo necessário seu reconhecimento prévio em ação própria para aplicação da imprescritibilidade. 3. Não se amoldando o caso concreto à aludida hipótese, a presente ação está sujeita à prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 4. Transcorrido o lapso quinquenal, resta configurada a prescrição. (TJMG; APCV 5000459-95.2021.8.13.0242; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 24/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade. Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente. (TJ-MT - AC: 00192114420188110055, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 23, I, DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 - RECONHECIMENTO EM CAPÍTULO IRRECORRIDO DA SENTENÇA - PEDIDO REPARATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA E DO DANO EFETIVO AO ERÁRIO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE VINCULANTE RE 852475 (TEMA 897) - DECURSO INTEGRAL DO LAPSO EXTINTIVO NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo tese fixada no precedente vinculante RE 852475 (Tema 897), "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". A presente "ação civil pública de improbidade administrativa c/c obrigação de fazer", fundada em suposta prática do tipo do art. 11, inciso VI, da redação original da Lei Federal nº 8.429/92, somente foi ajuizada após o transcurso do prazo previsto no art. 23 da LIA então em vigor. Ainda que o ordenamento jurídico pátrio autorize o prosseguimento da ação de ressarcimento de danos ao erário quando já fulminada a pretensão voltada à imposição das penas próprias da Lei de Improbidade Administrativa - como, inclusive, decidido no procedente vinculante REsp. 1.899.407 (Tema 1089) do Superior Tribunal de Justiça -, é necessário ao reconhecimento da imprescritibilidade daquela demanda reparatória a comprovação cabal da prática de ato ímprobo doloso. No caso em julgamento, não há nos autos provas que externem foi a conduta do recorrente por ele praticada com a finalidade consciente, deliberada e dirigida de violar os princípios da administração pública. Transcorrido integralmente, entre o fim do mandado eletivo do ex-Prefeito, a ciência do Município autor sobre o evento lesivo e a propositura da presente ação, o lapso quinquenal extintivo da pretensão, a confirmação da r. sentença a pelada, por fundamento diverso, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 00054491120148130486 Peçanha, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 06/10/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela ilustre Relatora para
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Apelação Cível nº 5001485-11.2021.8.08.0035

Apelantes: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Apelados: MAX FREITAS MAURO FILHO

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO -V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por Município de Vila Velha em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição (Tema 897, STF) e, por via de consequência, julgar procedente a pretensão autoral e condenar o apelado ao ressarcimento ao erário do valor estampado na ordem de pagamento no id 4641262, devidamente atualizado desde a data do desembolso (26/4/2005) com juros de mora pela Taxa SELIC vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, no que foi acompanha pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Após pedido de vista, o E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, inaugurou divergência no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, afirmando para tanto que na “(...)
na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível
.(...)” e na hipótese dos autos, “(...)
a presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que ajuizamento da demanda se deu 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas e decorridos mais de 15 (quinze) anos do suposto ato ímprobo.
(...)” sendo certo que na exordial não há pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, mas apenas de ressarcimento do dano ao erário, razão pela qual deve ser aplicada prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932.

Pois bem. Rogando vênia à nobre Relatora, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Assim compreendo em virtude de considerar que a presente ação de ressarcimento ao erário sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/ 1932, haja vista que inexistiu reconhecimento prévio do ato de improbidade que a originou, sendo certo que, muito embora a ação se refira a condutas que poderiam configurar improbidade administrativa, não há pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa, sendo inviável, portanto, aplicar a tese de imprescritibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO AO ERÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE QUE A PRETENSÃO É IMPRESCRITÍVEL. CONTUDO, O JULGADO RECORRIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS, NÃO SE ALICERÇOU EM QUALQUER ITEM CATALOGADO NA LEI Nº 8.429/1992, DEVENDO SER APLICADA A DIRETRIZ DA CORTE SUPREMA DO RE 669.069/MG, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 30.6.2016, EM QUE É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA ANALISADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO É REPUTADA PRESCRITÍVEL. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem afastou a alegação de prescrição suscitada pela parte acionada, sob a perspectiva de que são imprescritíveis as ações que visam ressarcimento de dano ao erário (art. 37, paragrafo único, CF/88) (fls. 772). 2. Sobre o tema, a Suprema Corte dispõe de dois temas julgados em Repercussão Geral: (a) prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao Erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa; (b) prescritibilidade das ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa. 3. Acerca do primeiro tópico, o Excelso Supremo Tribunal entendeu, no RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 30.6.2016, que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. Por sua vez, quanto ao segundo tópico, a Corte Suprema declarou a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento, quando fundadas em ato de improbidade administrativa. Isso ficou definido no RE 852.475/SP, Rel. Min. Edson FACHIN, DJe 22.3.2019, em que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
5. Na presente demanda, observa-se que o autor da ação, o MPF, até embasa a sua pretensão na possível prática de condutas ímprobas, caracterizadas por possíveis empréstimos irregulares praticados pelos réus junto ao antigo Banco do Estado do Ceará, por meio de convênio com o Banco do Nordeste. 6. Contudo, observa-se que o acórdão recorrido, para condenar os réus à devolução de valores aos cofres públicos frente a práticas irregulares, não faz qualquer menção à prática de conduta ímproba, limitando-se a manter a compreensão de que os sobreditos empréstimos teriam sido lesivos aos cofres públicos. 7
. Repita-se: não há no acórdão cearense qualquer fundamento de condenação em atos supostamente ímprobos. Não se vê que a prática descrita na petição inicial tenha ensejado dos tipos previstos nos arts. 9º., 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. 8. Portanto, há um erro de avaliação quanto ao prazo prescricional no acórdão de origem. Se foi praticado alegado ilícito civil, há prescritibilidade da pretensão de ressarcimento, e o prazo precisa ser avaliado. Se foi supostamente praticada conduta ímproba, não há prazo prescricional a ser considerado. 9. Assim, na presente demanda, por não haver, de modo algum, fundamento de improbidade administrativa adotado pelos Julgadores para promover a condenação dos réus, devem ser avaliados, previamente, os prazos apropriados de prescrição previstos em Lei. 10. Agravo Interno do Autor da ação desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.774.756; Proc. 2018/0275051-2; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 03/12/2019; DJE 09/12/2019) (destaquei)

Desse modo, tendo a presente ação civil pública sido ajuizada quando transcorridos mais de cinco anos da prática do ato que supostamente importou em dano ao erário, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, devendo ser mantido, portanto, o comando sentencial.

Dessa forma, concluo por acompanhar o voto divergente exarado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001485-11.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Declaro minha suspeição, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001485-11.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. sentença acostada no ID nº 4641440, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da “
ação civil pública de ressarcimento ao erário
” ajuizada pelo apelante em face de
MAX FREITAS MAURO FILHO
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Iniciado o julgamento neste Egrégio Colegiado, a Eminente Relatora,

Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
,
deu provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição (Tema 897, STF) e, consequentemente, julgar procedente a pretensão autoral e condenar o apelado ao ressarcimento ao erário do valor estampado na ordem de pagamento no ID nº 4641262 (fl. 08), devidamente atualizado desde a data do desembolso (26/4/2005) com juros de mora pela Taxa SELIC vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, no que foi acompanhada pelo eminente Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
.

Na sequência, após pedir vista, o E. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

inaugurou a divergência, para
negar provimento
e, consequentemente, manter incólume a r. sentença objurgada, aduzindo, em síntese, que na “(...)
na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível
.(...)” e na hipótese dos autos, “(...)
a presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que ajuizamento da demanda se deu 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas e decorridos mais de 15 (quinze) anos do suposto ato ímprobo.
(...)” sendo certo que, na exordial, não há pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, mas apenas de ressarcimento do dano ao erário, razão pela qual deve ser aplicada prescrição quinquenal prevista no Decreto Nº 20.910/1932.

Na sequência, a insigne Desembargadora
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
,
da mesma forma, acompanhou o voto dissonante.

Em razão da declaração de suspeição do E. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, e devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC/15) fui designado para compor o quórum de julgamento.

Pois bem.

Após apreciar detidamente as razões recursais, rogando
vênias
à E. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, não tenho dúvidas, a fim de manter coerência com o posicionamento que venho adotando em demandas similares a presente, em acompanhar o voto divergente proferido pelo c. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
.

A Constituição Federal em seu art. 37, § 5º, dispõe que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos que gerem prejuízo ao erário, decotando de tal comando as ações cíveis de ressarcimento ao erário:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Neste diapasão, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário restringe-se àquelas fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)"

Destarte, às ações de ressarcimento ao erário não apoiadas em ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Na hipótese vertente, a pretensão inicial descreve que, em 06/01/2005, foi publicada matéria com nítido caráter de promoção pessoal, embora quitada com verbas dos cofres municipais em 26/04/2005, o que resultou na condenação de
MAX FREITAS MAURO FILHO
perante o Tribunal de Contas Estadual, ao ressarcimento de valores e pagamento de multa.

Vê-se da leitura da peça exordial que a parte autora não pretende obter o reconhecimento de ato que configura improbidade administrativa, com a consequente condenação do réu às penalidades tipificadas na Lei nº 8.429/92, dentre as quais inclui o ressarcimento do erário mas sim, somente, o ressarcimento ao erário de forma direta sem prévio reconhecimento da improbidade.

Tratam-se, pois, de circunstâncias diversas, fato que afasta a incidência do precedente acima citado.

Registre-se, por oportuno, que, tal como concluiu o voto divergente, a menção genérica na petição inicial, da ação de ressarcimento ao erário em razão de conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), sem pretender, expressamente, o reconhecimento da improbidade, não se apresenta suficiente para configuração da conduta ímproba dolosa, sendo necessário seu reconhecimento prévio em ação própria para aplicação da imprescritibilidade.

Em outros termos, para a configuração da conduta improba e dolosa, não basta o apontamento genérico de conduta tipificada na Lei nº 8.429/92, de modo que é imprescindível o prévio reconhecimento em ação de improbidade administrativa para que se caracterize a imprescritibilidade, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos. 3. A "imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal)."
(AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1532741/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)"

Logo, tal como concluiu o juízo primevo,
“[...] a ação em análise foi ajuizada em 26/02/2021, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas, e decorridos mais de 15 (quinze) anos dos fatos, ultrapassado o prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade administrativa”.

Nesse contexto, ausente o reconhecimento de conduta dolosa e improba, não se pode impor ao agente político responsabilidade atemporal pelo ressarcimento de valores em razão de mera irregularidade administrativa.

Ante o exposto, pedindo
vênia
à culta Relatora, acompanho o voto divergente proferido pelo E. Desembargador
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
para
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, manter inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

Tal como relatado, o Município de Vila Velha se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual, ao apreciar a “ação civil pública de ressarcimento ao erário”, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, o apelante pretende a reforma da sentença
“com o afastamento da prescrição, bem assim para condenar o apelado ao ressarcimento no valor de R$ 76.292,24 correspondente ao valor gasto em 26/04/2005 com a publicação da nota “Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público
”
, já com o acréscimo de juros e correção monetária desde a data do ato ilícito praticado, por se tratar de ato doloso de improbidade administrativa
”.

O apelante sustentou para tanto que (i) que “
trata-se de ação de ressarcimento em virtude de prejuízo decorrente da prática de ato de improbidade administrativa doloso que causou lesão ao erário municipal
”, (ii) o apelado, na qualidade de Prefeito do Município de Vila Velha/ES fez publicar no jornal “A Gazeta” a nota intitulada “
Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público
” (06/01/2005), situação que teve denúncia julgada procedente no Tribunal de Contas, diante do reconhecimento da irregularidade da publicação que contrariou o previsto no §1º, do art. 37, da CF, com a respectiva determinação de ressarcimento das despesas despendidas indevidamente, o que não foi possível diante da prescrição da CDA nº 5134/2016, (iii) “
nada obstante, em razão da conduta ter sido baseada em ato doloso de improbidade administrativa, a pretensão ressarcitória é imprescritível, dando ensejo à propositura desta ação
”, (iv) “
inaplicabilidade do procedimento da LIA para fins de ressarcimento
”, (v) “
a sentença é totalmente contrária ao julgamento do E. STF que definiu o cabimento da ação de ressarcimento pela prática de ato doloso de improbidade
”, (vi) “
inexistência de prescrição
”, acrescentando que “
na medida em que a imprescritibilidade está vinculada à natureza do ato praticado, e não ao procedimento escolhido
”, (vii) “
o ato de improbidade é evidente
”, porquanto
“A análise do conteúdo da nota "EM DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” não deixa dúvida de que o apelado utilizou verba pública para fazer propaganda pessoal, bem assim atacar adversários políticos”
, (viii) “
Em suma, o apelado dolosamente enaltece sua personalidade, suas próprias qualidade e ataca seus rivais políticos, afrontando acintosamente o princípio da impessoalidade, causando, ainda, lesão ao erário por utilizar verba pública para tal finalidade
”, acrescentando que a conduta dolosa do apelado está tipificada nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92.

Pois bem.

Como se sabe, o STF, ao apreciar o Tema 897, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”

Eis a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

Ora, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, observo que a petição inicial da “ação civil pública de ressarcimento ao erário” delineou com clareza que sua causa de pedir estava fundada em decorrência da prática pelo apelado de ato doloso de improbidade administrativa tipificada nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, em virtude do fato de que o apelado enquanto era Prefeito do Município de Vila Velha-ES fez publicar no jornal “A Gazeta” (06/01/2005) nota intitulada “
Em Defesa da Ordem Jurídica e do Ministério Público
” (id 464121), denotando utilização indevida da verba pública, conforme denúncia julgada procedente pelo Tribunal de Contas.

Sob esse enfoque, cabia ao magistrado de primeira instância incursionar sobre a existência ou não do elemento subjetivo do dolo do ato de improbidade administrativo sobre o qual a municipalidade fundou a sua pretensão de ressarcimento ao erário, a fim perquirir acerca da imprescritibilidade ou não.

Afinal, a tese jurídica firmada pelo STF foi bem clara que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas
na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. E só. Logo, bem de se ver que para o ressarcimento ao erário não há exigência de prévio título ou demanda lastreada no rito da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - NOMEN JURIS - DECISÃO PELA QUAL RECEBIDA A PETIÇÃO INICIAL -
JUÍZO DE DELIBAÇÃO - INCABÍVEL - RITO COMUM - AÇÃO FUNDADA EM CONDUTA DITA ÍMPROBA - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO ESPECIAL N.º 852.475
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Na sistemática processual civil brasileira, uma das causas de indeferimento da petição inicial é a sua inépcia, assim configurada quando, dentre outros, nos termos do artigo 330, §1.º do Código de Processo Civil, o pedido não for determinado ou por não decorrer, logicamente, a conclusão da narração dos fatos.

- A natureza da ação, da qual depende a definição do rito processual a ser utilizado, decorre do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial, pouco importando o nomen juris a ela atribuído pela parte Autora.

-
À Ação Civil Pública cuja pretensão consista apenas no ressarcimento ao Erário não se aplica o regime especial previsto na Lei de Improbidade Administrativa, mas o rito comum disposto no Código de Processo Civil.

- A tese fixada pelo Supremo, quando do julgamento do Recurso Extraordinário mencionado pelo Magistrado singular, foi a seguinte: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." (RE 852.475, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-058, divulgação em 22/03/2019, publicação em 25/03/2019).

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0283.16.002493-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023)

Aliás, cumpre ressaltar que a conclusão lançada na sentença não vinga, inclusive diante do julgamento sob a égide dos recursos repetitivos do STJ que firmou a seguinte tese jurídica:
"
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
."
(REsp n. 1.899.407/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 13/10/2021.)

A propósito, invoco recentíssimo precedente desta Primeira Câmara Cível (TJES) que, à luz do entendimento do STF, também reconheceu que a pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92 é imprescritível, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DOLO DEMONSTRADO – DIREITO DE AÇÃO - IMPRESCRITÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário Pública fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017172-93.2014.8.08.0024, RELATOR DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jul/2023)

Posta assim a questão, após a análise detida da tese autoral e a antítese apresentada pela parte requerida, e cotejá-los com o acervo probatório vertido nos autos, concluo que é induvidosa a conclusão de que está comprovada tanto a autoria como a materialidade da conduta tipificada no art. 10 e art. 11, da Lei nº 8.429/92, diante da manifesta violação ao princípio da impessoalidade do §1º, do art. 37, do CF, tendo em vista a evidente promoção pessoal levada a efeito pelo apelado com a referida nota jornalística, porém com a indevida utilização da verba pública municipal.

A propósito, eis o teor da nota publicada pelo apelado no jornal “A Gazeta” mediante indevida utilização do dinheiro público do Município de Vila Velha:

“
EM DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Foi com surpresa
que lemos
a nota da Associação Espírito Santense do Ministério Público, publicada nesse jornal em 01/01/2005,
distorcendo completamente o
sentido das nossas declarações
em defesa
de honrados servidores da Prefeitura de Vila Velha, expostos à execração pública nos últimos dias de 2004.

Mais do que ninguém,
somos entusiastas
da ação firme e competente do Ministério Público e do seu Grupo de Repressão ao Crime Organizado no combate à corrupção e à criminalidade em nosso Estado.

É papel do Ministério Público investigar, ouvir pessoas, reunir provas e oferecer denúncias caso haja indícios de atos ilícitos. O Ministério Público tem a incumbência constitucional de defesa da ordem jurídica.
Dessa forma, a Instituição sempre contou
com nosso apoio irrestrito
.

Todavia, não é competência de nenhum de seus membros o papel de fonte de imprensa. O rito judicial não necessita disso e, quando alguém o faz, não o faz em nome de sua função constitucional, mas de interesses outros que nada têm a ver com a Justiça.

Entretanto, um dia antes do Ministério Público protocolar a denúncia no Poder Judiciário, veículos de comunicação já haviam noticiado o assunto, execrando publicamente pessoas sérias e competentes da Administração Municipal, exibindo suas imagens, maculando sua honra e ferindo a Constituição Federal em seu artigo 5º, Incisos X e LVII: “são invioláveis...a honra e a imagem das pessoas...” e “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
Foi esse o sentido exato de nossa indignação.

Em nossa manifestação aos jornais e rádios do Estado também dissemos
que o ex-Procurador de Justiça que ocupou o cargo no Governo anterior e no atual Governo até há pouco tempo, é filho de um Procurador de Justiça aposentado que foi sócio do ex-Governador José Ignácio em seu escritório de advocacia.

Por isso, em nome da verdade, é fundamental que se refute, na íntegra, a nota da AESMP que, certamente não expressa o pensamento da maioria dos membros daquela respeitada Instituição do Estado.
A nota, assinada pelo Sr. Emmanoel Gagno, mostra-se irresponsável e mentirosa, ao torcer os fatos e
buscar intencionalmente atingir a nossa pessoa e jogá-la contra toda a Instituição
.

Com a autoridade moral de quem sempre primou por uma vida pública transparente e honrada, não podemos nos calar diante desses episódios
, legitimando acusações infundadas, distorções ou manipulações. Que se siga o rito processual e, depois, lhe dê a necessária divulgação. Defender esse procedimento é ter senso de justiça.

Acusar quem extrapola de suas funções também é defender a Justiça.
Assim agimos
e, em consequência, o acusado de ser o chefe do crime organizado no Espírito Santo perdeu sua vaga na Assembleia Legislativa.

No exercício do mandato popular de Prefeito Municipal
que nos foi concedido
por 123.798 cidadãos do município de Vila Velha, jurei defender a Constituição e, com a graça de Deus,
essa será sempre nossa missão
.

Vila Velha, 6 de janeiro de 2005.

Max Freitas Mauro Filho

Prefeito Municipal de Vila Velha
”

(
grifos meus
)

Como se vê, sobretudo pelas expressões destacadas, é evidente que a referida nota publicada no jornal “A Gazeta” está imbuída do manifesto propósito de promoção pessoal do apelado, tendo em vista que é fácil a percepção de enaltecimento e defesa da figura do agente público, bem como de ataque aos seus adversários políticos, inclusive com a subscrição da nota por ele próprio.

Justamente por isso, concluo que a conduta realizada pelo agente político foi dolosa e tipificada com ato de improbidade administrativa, tendo em vista que por um lado há violação da norma constitucional do §1º, art. 37, da CF/88, (
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
), enquanto por outro, tanto revela-se imperiosa a violação aos princípios da Administração Pública, notadamente o princípio da impessoalidade (Art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92), como há latente lesão dolosa do erário municipal com o indevido dispêndio de verba pública para o custeio da referida publicidade jornalística (Art. 10, da Lei nº 8.429/92) que, como visto, traduziu em promoção pessoal do agente político.

A título ilustrativo, confira-se o seguinte julgado do STJ:

“[...] VIII - Na mesma toada, estabelece o § 1º do art. 37 da Constituição Federal que a publicidade da administração pública deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, o que não foi respeitado pelo réu.

IX - Sobre a presença do elemento subjetivo, o entendimento desta Corte é de que o dolo que se exige para o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Nesse sentido: AgInt no AgRg no AREsp n. 83.968/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe 24/4/2020 e REsp n. 1.532.378/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.

X - Importante reforçar que a conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo, também, a observância de um padrão mínimo esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de atender o interesse público. É dizer, do agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Isso porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus interesses privados. Por essa razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do agente público não podem ser tolerados.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.894.779/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, afastar a prescrição (Tema 897, STF) e, por via de consequência, julgar procedente a pretensão autoral e condenar o apelado ao ressarcimento ao erário do valor estampado na ordem de pagamento no id 4641262 (p.08), devidamente atualizado desde a data do desembolso (26/4/2005) com juros de mora pela Taxa SELIC vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.